Tribunal: TJDFT
Processo: 0736871-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL EXISTENTE E SUFICIENTEMENTE FIXADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão da parte autora de ser ressarcida, material e moralmente, em virtude de cancelamento de voo promovido pela requerida.
2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a manutenção de aeronaves, ainda que a título não programado, configura fortuito interno, e não força maior, de forma que não se trata de evento suficiente para elidir a responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo. Precedente: Acórdão 1117235, 07039961820188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Partes: Michell Cezar Tuler de Oliveira versus Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.
3. No caso dos autos, as alternativas oferecidas pela requerida (ida para Guarulhos no mesmo dia 17/04/2019 e para Fortaleza no dia 18/04/2019, ou direto para Jericoacoara no dia 19/04/2019) acarretariam significativa perda de tempo de viagem, que estava programada para acontecer entre os dias 17/04/2019 a 21/04/2019.
4. Já o voo adquirido pelos autores, em outra companhia aérea, mitigou os prejuízos na programação da viagem, pois mesmo aterrissando em outro aeroporto (Fortaleza) e exigindo a contratação de transportes terrestres para a ida até Jericoacoara, permitiu que os requerentes chegassem no seu destino final no mesmo dia 17/04/2019.
5. Deste modo, legítima a pretensão dos requerentes de serem restituídos materialmente em relação às novas passagens, bem como aos gastos referentes à alimentação e transporte terrestre.
6. Outrossim, a diferença de horários entre o previsto para a chegada em Jericoacoara (13h00m do dia 17/04/2019) e aquele em que os autores efetivamente chegaram (noite do mesmo dia – ID 14106639), somada ao estresse e cansaço provocado pelo alargamento do itinerário e ao fato de que se tratava de viagem de poucos dias, são suficientes para configurar efetivo dano moral.
7. Precedente de alto valor persuasivo por envolver o mesmo voo cancelado: Acórdão 1205053, 07065051220198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Partes: Thiago Sousa Interaminense e Mariana Bontempo Adai versus Gol Linhas Aéreas S/A.
8. Em relação ao pedido de redução do valor fixado a título de danos morais, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, a quem cabe sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, tendo em vista a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso.
9. Por fim, quanto à questão do termo inicial dos juros de mora, correta a sentença ao fixá-lo a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, uma vez que a relação se refere a responsabilidade contratual com obrigação ilíquida.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.